Tribunal: TJDFT
Processo: 0703139-41.2019.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. REVISIONAL DE ALIMENTOS. ASCENDENTE PARA DESCENDENTE. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DO VALOR. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA.
1. A fixação dos alimentos deve ser orientada pelo caput e §1o do artigo 1.694 do Código Civil, que preconiza a comprovação da necessidade de quem a recebe, a situação financeira de quem paga, a fim de que seja garantida a sua compatibilidade com a condição social das partes.
2. A legislação impõe aos pais o dever de contribuição para a criação e educação dos filhos de forma igualitária, razão pela qual um não poderá atribuir somente ao outro tal responsabilidade.
3. A revisão dos alimentos fixados em sentença transitada em julgado exige a demonstração, pelo autor, da existência de circunstância superveniente capaz de justificá-la, em conformidade com o artigo 15, da lei no 5.478/68 c/c artigo 1.699 do Código Civil.
4. Ausente demonstração do aumento da capacidade contributiva do alimentante, mostra-se correta a improcedência do pedido de majoração da pensão alimentícia.
5. Recurso conhecido e desprovido.